Tribunal: TJMT
Processo: 1014322-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014322-59.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), FRANCISCO RARIELCO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 019.893.693-16 (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PEDIDO NEGADO NA ORIGEM.
WRIT
IMPETRADO POR TERCEIRO. IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA. ATO CONSTRITIVO. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE INEXISTENTE. LEGITIMIDADE DA PROPRIEDADE E DA POSSE NÃO AFERÍVEL DE PLANO. AUTOMÓVEL POSSIVELMENTE UTILIZADO NO COMÉRCIO MALSÃO.
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADA
. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A negativa de restituição de bens deve ser impugnada via Recurso de Apelação (art. 593, inc. II, do CPP). Todavia, caso o recurso adequado não seja interposto, deve ser excepcionalmente admitido o Mandado de Segurança, sobretudo quando impetrado por terceiro interessado que não integra a lide originária do
writ
, apenas para aferir a existência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão de origem, sem profunda incursão no mérito.

2.
O fato de o impetrante constar como proprietário nos assentos do órgão de trânsito não é garantia plena e induvidosa de que ele seja o verdadeiro dono do automóvel vindicado, já que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, como bem elucida o art. 1.226 do CC.

3.
A apreensão de automóvel em poder de outrem (no caso, pessoa realizando a narcotraficância) coloca em xeque a alegação do impetrante de legítimo proprietário e possuidor do bem, o que obsta, por inexistência de violação a direito líquido e certo, o acolhimento do pedido de restituição antecipada do veículo.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

Francisco Rarielco Pinheiro da Silva
, por meio de advogada constituída, impetrou
Mandado de Segurança
contra ato do
Juízo da 9a Vara Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá-MT
, que
indeferiu o pedido de liberação do veículo
apreendido na ação penal no. 1017819-86.2021, movida contra
Allyson Rocha Camargo dos Santos
.

Esclarece que na tarde de 5.11.2021, policiais militares prenderam em flagrante
Allyson Rocha Camargo dos Santos
praticando o crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) e
apreenderam o automóvel do impetrante
“
pelo simples fato do seu carro estar estacionado em frente ao bar denominado ‘BAR DO CHICO’
,
em que ALLYSON fora abordado e detido
” (sic).

Defende a sua condição de
proprietário
do veículo e
terceiro de boa-fé
e aduz que não está envolvido no crime atribuído ao denunciado. Nas suas palavras, “
diferente do que consta no depoimento dos policiais, o mencionado veículo nunca pertenceu ou esteve na posse de ALLYSON, e tampouco é o mesmo utilizado para o comércio de tráfico. Pelo contrário, o mencionado bem pertence a FRANCISCO, que tem atividade licita de motorista, sendo com o dinheiro fruto do seu trabalho, que financiou o veículo apreendido
” (sic).

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o veículo
VW Crossfox cor branca, 2013/2013, placas OBD 0354,

seja restituído em seu favor
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 136645681).

Instruiu a inicial com documentos (ID 135992667 a 135992672).

A medida liminar foi
indeferida
(ID 138564158).

Na sequência, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou manifestação requerendo a
extinção do feito sem resolução de mérito
, dada a inadequação da via eleita, ou a
denegação
da ordem (ID 139570661).

A autoridade judiciária prestou informações (ID 140313673).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 141002182), conforme respectivo sumário que segue:

“Mandado de Segurança – Decisão denegatória de restituição de veículo apreendido. Alegação de legitimidade da propriedade e da condição de terceiro de boa-fé por desconhecimento da utilização do veículo para a prática delituosa. Ausência de demonstração, indene de dúvidas, de que o impetrante não tinha ciência do cometimento do delito de tráfico de drogas mediante o uso do veículo de sua propriedade. Ausência de prova inequívoca. Bem que ainda interessa ao processo que sequer realizou a audiência de instrução marcada para o mês de setembro próximo. Manutenção da apreensão do veículo de acordo com o entendimento do STJ e desse egrégio TJMT.
Parecer pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégio Plenário,

Infere-se dos autos que a Polícia Civil recebeu as seguintes informações:
a)
“
corriqueiramente estaria ocorrendo mercancia de entorpecentes no bairro João Bosco Pinheiro, mais precisamente na rua P, em frente à distribuidora CHICO HJ
”;
b)
“
o tráfico era realizado por um homem e este andava em um carro CROSS FOX branco
”;
c)
“
a droga estaria armazenada no quintal da mãe do suspeito
” (ID 135992672).

Na tarde de 5.11.2021, investigadores foram até o local indicado, onde visualizaram um sujeito, mais tarde identificado como
Allyson Rocha Camargo dos Santos
, conduzindo o veículo
VW Crossfox cor branca, 2013/2013, placas OBD 0354
, estacionar o automóvel e entrar na casa da mãe. Pouco depois, o rapaz saiu do imóvel, entregou uma porção de entorpecente a um usuário e em troca, recebeu certa quantia em dinheiro.

Ao ser abordado, o adicto admitiu “
ter acabado de comprar o entorpecente pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) na frente da distribuidora
”, o que motivou a abordagem a
Allyson Rocha Camargo dos Santos
, em cuja residência foram localizados
57,81g de cocaína, distribuídos em 12 porções
. Ele foi preso em flagrante e o veículo em seu poder, apreendido.

Diante desse quadro,
Allyson Rocha Camargo dos Santos
foi denunciado nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Pouco depois, o impetrante,
Francisco Rarielco da Silva
, intitulando-se proprietário do carro apreendido e terceiro de boa-fé, apresentou pedido de restituição. Contudo, a pretensão foi
indeferida
pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:

“É cedido que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no Art. 119, do Código de Processo Penal.
No presente caso, embora a requerente tenha apresentado o CRLV para comprovar que é o legítimo proprietário do veículo Volkswagen/Crossfox, de cor branca, placas OBD 0354, Renavam: 00529674378, Chassi: 9BWAB45Z4D4199684, fabricação/modelo: 2013/2013, entendo que o mesmo ainda interessa ao deslinde do feito, isto porque ainda sequer ocorreu a audiência de instrução e julgamento. Logo, entendo pertinente aguardar o desfecho da ação penal para apurar a conduta delituosa supostamente pratica por Allyson Rocha Camargo, pois somente após a realização de novas provas a serem coletadas é que este juízo poderá analisar com mais afinco se o veículo era ou não utilizada na prática do crime de tráfico de entorpecentes
(...). Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição em tela” (ID 135992670). Destaquei.

E é justamente contra referido ato que se volta o
writ
.

De acordo com o art. 5o, inc. I, da Lei no. 12.016/2009, “
não caberá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”, regra endossada pela Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

É certo, ainda, que a negativa de restituição de bens deve ser impugnada via
Recurso de Apelação
, como bem anota o art. 593, inc. II, do CPP.

No entanto, quando referido recurso deixa de ser manejado, o Mandado de Segurança é
excepcionalmente
admitido, sobretudo quando impetrado por terceiro interessado que não integra a lide originária do
writ
, e vise apenas aferir a existência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão de origem, sem profunda incursão no mérito.

Inclusive, esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu que “
o mandado de segurança deve ser excepcionalmente conhecido para avaliar se a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau é manifestamente ilegal ou teratológica
” (MS 1016812-88.2021, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 7.12.2021).

E mais recentemente:

“
A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5o, XXXV, CF)
. ‘Em regra, a apelação prevista no art. 593 do CPP admite inclusive efeito suspensivo, razão pela qual é inadmissível o manejo de mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF. Precedentes’ (STJ, AgRg no RMS 45.615/RS). Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no Juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União. ‘Um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus
. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido’ (STJ, AgInt no RMS 56.651/SP). Não comporta solução na via mandamental quando o direito à restituição pretendida não é aferível de plano” (MS 1020946-61.2021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 18.4.2022). Destaquei.

Nesses moldes, considerando que a ação mandamental serve para combater decisões judiciais que se apresentem
ostensivamente ilegais
ou
teratológicas
, incumbido à parte demonstrar a presença dos requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
,
admito o
mandamus

e passo a examinar a existência da alardeada violação a direito líquido e certo.

O art. 61,
caput
, da Lei no. 11.343/2006 prevê a possibilidade de
apreensão
de veículos, embarcações, aeronaves ou outros meios de transporte, maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza quando utilizados para a prática da
narcotraficância
.

Por sua vez,
conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do CPP, c/c art. 91 do CP,
a
restituição
de coisas apreendidas, mesmo após o fim da ação penal, está atrelada à certeza de que o postulante é seu legítimo proprietário, à certeza de licitude dos bens e à
demonstração de que eles não foram utilizados como instrumentos do crime
.

Premissas em mesa e atento ao ato constritivo, observo que ele
não
está

desprovido de fundamentação idônea e sequer padece de algum outro vício capaz de amparar a concessão da tutela vindicada.

Apesar de o impetrante, por força do contrato de financiamento de veículo sob condição de alienação fiduciária, ser considerado possuidor
direto
e
imediato
do bem, colhe-se dos autos que
o carro apreendido não estava em seu poder quando foi apreendido
, refletindo o caráter um tanto quanto
duvidoso
do direito alegado.

Nesse ponto, sobreleva frisar que na inicial do
writ
, ele nem mesmo se deu ao trabalho de elucidar sua relação com o denunciado ou de apontar o motivo pelo qual o veículo que ele diz ser
seu
estava em poder do denunciado, o que remete à ideia de que o bem pretendido pode, sim,

ter figurado como
instrumento da prática criminosa apurada na origem
, quiçá com a anuência do impetrante.

Ilustrando o raciocínio, transcreve-se ementa de recente julgado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência da prática de tráfico de drogas são passíveis de confisco, sejam eles considerados instrumentos ou produto do crime (CF, art. 243, parágrafo único; art. 62 e art. 63, Lei n. 11.343/06).
Inexistindo prova pré-constituída de que o terceiro proprietário do bem apreendido não tinha ciência de que o veículo seria usado para o transporte de drogas e que não incorreu em culpa, ainda que
in vigilando
ou
in elegendo
, ao entregá-lo ao acusado, inviável a sua restituição
” (MS 1006331-32.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 8.6.2022). Destaquei.

Prosseguindo, o fato de o impetrante constar como proprietário nos assentos do órgão de trânsito
não é garantia plena e induvidosa de que ele seja o verdadeiro dono do automóvel
, já que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, como bem elucida o art. 1.226 do CC.

É dizer, como a propriedade de bens dessa natureza se presume com a posse e o registro no órgão de trânsito constitui uma mera
regularização
, a apreensão do automóvel em poder de
outrem
, no caso, do jovem acusado de comercializar os materiais ilícitos, indica a existência de
fundada dúvida sobre a identidade do verdadeiro dono
, obstando o êxito do
mandamus
.

Nesse sentido, confira-se: “
Havendo dúvida quanto ao verdadeiro dono do veículo apreendido, é defeso restituí-lo apenas com base no registro perante o órgão de trânsito, máxime porque, nesse caso, a propriedade se transfere com a simples tradição
” (MS 1006625-21.2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 18.11.2021).

Noutro giro, importa registrar que os autos
não
contam com indicativos de que o bem deixou de interessar ao processo, o que igualmente impede, por força do disposto no art. 118 do CPP, sua restituição
antes
do completo desfecho da ação penal correlata.

De todo modo, como a ação penal está em fase embrionária e nem mesmo foi iniciada produção judicial de provas, somente a colheita de
novos
elementos na fase própria será capaz de elucidar o fato investigado, esclarecer a responsabilidade do seu autor e, se for o caso, afastar a ideia de que o
VW Crossfox cor branca, placas OBD 0354
não foi/era utilizado para fins escusos.

Finalmente, além de o impetrante ter
deixado
de trazer indicativos concretos do risco de perecimento do direito alegado caso a pretensão seja negada, nada impede que mais à frente, finalizada a instrução processual, o Juízo de origem reconheça eventual equívoco da medida constritiva e lhe restitua o veículo.

Isto posto, como da prestação jurisdicional ofertada despontam o
emprego de boa técnica e respeito às normais legais e regimentais
, o ato acoimado coator, embora desfavorável aos interesses do impetrante,
não
se reveste de
ilegalidade ou abusividade, a denotar a
inexistência
de direito líquido e certo a ser amparado.

Isto posto e
em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a segurança.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022